Tribunal: TJES
Processo: 5004281-52.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL
Órgão julgador: CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-12-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004281-52.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOYCE CRICO VALENTIM
RECORRIDO: NILO CESAR MODOLO DE ALMEIDA
RELATOR(A
):CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

30.09.2020

Recurso inominado nº 5004281-52.2018.8.08.0012

Recorrentes: Joyce Crico Valentim e Nilo César Modolo de Almeida

Recorridos: Nilo César Modolo de Almeida e Joyce Crico Valentim

Juiz sentenciante: Roney Guerra Duque

Relatora: Drª. Claudia Cesana Sangali de Mello Miguel

Voto

Cuido de recursos inominados interpostos por ambas as partes,
Joyce Crico Valentim
e
Nilo César Modolo de Almeida
, contra a sentença de id. 365924 que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o recorrente Nilo no pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais causados à Joyce.

Recursos tempestivos conforme certidões dos ids. 365928 e 365934.

No id. 377954 determinei a intimação dos recorrentes para comprovarem o preenchimento dos pressupostos da gratuidade da justiça ou o recolhimento do preparo, havendo manifestação apenas do recorrente Nilo (id. 41479), ao qual, no id. 521783, deferi os benefícios da gratuidade.

A recorrente Joyce manteve-se inerte à intimação. Então, no id. 521783, indeferi o pedido de concessão da gratuidade da justiça, determinando sua intimação para realizar o preparo do recurso, sob pena de deserção, sendo certificado, no id. 610887, o decurso do prazo sem manifestação.

Após isso, extemporaneamente (id. 642839), a recorrente se manifestou juntando documentos para comprovar sua hipossuficiência.

Pois bem.

O recurso interposto por Joyce (id. 365926) não merece ser conhecido. Isso porque, ela não comprovou, em tempo hábil, os pressupostos para concessão do benefício da gratuidade da justiça, razão pela qual indeferi o pedido, e, instada a comprovar o recolhimento do preparo, também não o fez.

A manifestação do ev. 642839, como já disse, é extemporânea e incompatível com o que foi determinado (recolher as custas), pois a gratuidade fora indeferida. Além disso, veio acompanhada com documentos insuficientes até mesmo para reconsideração do indeferimento do benefício postulado.

Assim, não obstante o recurso inominado tenha sido interposto tempestivamente, na forma do disposto no § 1º, do art. 42 da Lei nº 9.099/95, está, pois, deserto e, por isso, não preenche os requisitos básicos de admissibilidade, pelo que não deve ser conhecido.

Por outro lado, o recurso interposto por Nilo (id. 365930) preenche os pressupostos de admissibilidade, haja vista a tempestividade certificada e a gratuidade da justiça deferida, conforme já disse alhures, razão pela qual passo a apreciá-lo.

Nesse tocante, aduz o recorrente que apesar de realmente ter ateado fogo na residência da recorrida, não teve a intenção de ofender a sua integridade física ou moral, não sabendo nem mesmo que havia pessoas naquele local. Argumenta que ressarciu o prejuízo material e que não há comprovação do dano moral, pelo que a sentença deve ser reformada a fim de ser extirpada essa condenação ou, ao menos, reduzido o
quantum
arbitrado.

A recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certificado no id. 365937.

Analisando detidamente os autos, vejo que não assiste razão ao recorrente, pelo que tenho por bem negar provimento ao recurso. Explico.

A espécie de responsabilidade civil em comento é a subjetiva, fazendo-se necessária a comprovação da prática de ato ilícito (ação ou omissão dolosa ou culposa), do dano e do nexo causal entre ambos, para que haja o dever de indenizar (arts. 186 e 927 do CC).

In casu
, o próprio recorrente confessa que ateou fogo na residência da recorrida, não deixando dúvidas de que praticou ato ilícito.

A despeito da sua intenção, que seria apenas
dar um susto
no esposo da recorrida, fato é que da conduta resultaram, sim, danos morais. Isso porque, como pontuado pelo magistrado sentenciante, a hipótese dos autos extrapola, e muito, a seara do que se considera mero aborrecimento.

Os elementos dos autos, sobretudo o inquérito policial acostado à inicial, dão conta de que o recorrente compareceu à residência da recorrida, de madrugada, e ateou fogo no portão de entrada, impedindo-a de sair do local, assim como seus filhos e nora que também se encontravam na residência, o que só foi possível após a chegada dos bombeiros, que controlaram o fogo.

Nessas circunstâncias, o dano moral configura-se
in re ipsa
, sendo presumível a aflição, desespero e agonia sofridas pela recorrida ao ser surpreendida na madrugada com o portão da sua residência em chamas. E mais, sem conseguir sair do imóvel.

Registro que as alegações do recorrente de que o portão fica longe da entrada da casa em nada diminui os sentimentos negativos que sua conduta causou, sobretudo pelo risco de alastramento do fogo, o que é de senso comum, e, também, porque ele estava concentrado no portão, impedindo que os moradores saíssem do imóvel, como já dito. Outrossim, o fato dele ter pago o prejuízo material também não diminui a lesão imaterial causada, sendo danos distintos.

Por tudo isso, vejo que a recorrida comprovou os fatos alegados na inicial, tendo produzido prova contundente que evidencia a prática de ato ilícito pelo recorrente e os danos decorrentes, não tendo ele, por sua vez, produzido provas de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, incisos I e II do CPC), pelo
que configurados os requisitos para a responsabilidade civil daqueles, pois preenchidos os requisitos dos arts. 186 e 927 do CC.

Sendo assim, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
em arbitrar indenização por danos morais, pois, nesse caso, é cristalino que da conduta do recorrente resultaram danos imateriais, sendo a quantia fixada razoável e proporcional, pelo que, também nesse pormenor, deve ser mantido o
decisum
.

Ante o exposto, não conheço do recurso inominado interposto por
Joyce Crico Valentim
(id. 365926), ante a ausência de preparo, condenando a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Outrossim, conheço do recurso interposto por
Nilo César Modolo de Almeida
(id. 365930), e
nego-lhe

provimento
para manter a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, condenando-o no pagamento das custas remanescentes e honorários advocatícios que arbitro em 20% da condenação, haja vista o desprovimento do recurso, suspendendo a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

EMENTA

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.